Tribunal: TJMT
Processo: 0010280-80.2007.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010280-80.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENS CORREA DA COSTA - CPF: 043.867.281-04 (APELANTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO OLIVEIRA - CPF: 234.693.230-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0002-36 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0002-36 (APELADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), RUBENS CORREA DA COSTA - CPF: 043.867.281-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DIVERSOS ATOS DE DEFESA E DILIGÊNCIAS EFETIVADAS PELO BANCO RECORRENTE – CONSTATADO EQUÍVOCO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO APELADO – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE ASSUME NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRECEDENTES – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

É possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso.

O resultado da defesa técnica do Banco Apelante foi positivo, notadamente porque reconhecido o excesso da cobrança e fora ratificado pelo Juízo singular o excesso do valor de R$ 915.776,04 (novecentos e quinze mil, setecentos e setenta e seis reais e quatro centavos).

Não fosse o esforço técnico dispendido pela defesa do Banco Apelado, certamente haveria injusto pagamento por parte do devedor e implicaria em enriquecimento sem causa ao credor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ação:
Ação de Cobrança em Fase de Cumprimento de Sentença
proposta por

RUBENS CORREA DA COSTA
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou extinto o cumprimento de sentença em razão da quitação do saldo devedor; ao final, indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência pleiteado pelo Banco Apelante.

Apelo
: a instituição financeira alega que a fase de liquidação de sentença efetivada nos autos assumiu cunho litigioso, máxime porque o Banco Apelante atuou efetivamente para comprovar o excesso da cobrança pleiteado pelo Apelado.

Defende que o não arbitramento de honorários de sucumbência nega vigência ao previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, bem como contraria o entendimento dos Tribunais a respeito da fixação de honorários na liquidação de sentença.

Ressalta que a jurisprudência dominante considera que, demonstrado o caráter de litigiosidade com atuação prolongada dos patronos, é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença.

Sustenta que o Banco Recorrente utilizou-se de inúmeros atos de defesa para comprovar o equívoco do exequente/Apelado, de sorte que não fosse à apresentação da impugnação, a instituição financeira teria arcado com o pagamento de um valor quase 03 (três) vezes maior do que o realmente devido.

Afirma que o Recorrido incialmente cobrou em Juízo o valor de R$ 1.415.354,60 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)

Não obstante, aduz que o laudo pericial apresentado pelo perito do Juízo indicou como devido o valor de R$ 499.578,56, valor muito inferior ao inicialmente executado, ou seja, restou evidente excesso do valor de R$ 915.776,04.

No entanto, o Juízo de primeiro grau deixou de arbitrar honorários sobre o excesso em favor dos advogados do executado, pelo negou vigência à legislação federal que disciplina a fixação dos honorários advocatícios, merecendo reforma neste sentido.

Firme nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida para o fim de ser arbitrado em seu favor a condenação do Apelado em honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas (ID. 239562189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Cobrança de expurgos inflacionários em Fase de Cumprimento de Sentença
, que transitou em julgado o seguinte dispositivo (ID. 38754074 – pág. 18):

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por RUBENS CORRÊA DA COSTA em face de BANCO DO BRASIL S/A, condenando o réu ao pagamento dos expurgos inflacionários inerentes ao Plano Bresser, levando-se em consideração o valor apontado na declaração de imposto de renda, havendo de se aplicar IPC de junho de 1987 no índice de 26,06%, para sua poupança que aniversariou em julho de 1.987, descontada a OTN aplicada; quanto ao Plano Verão, ao pagamento da diferença entre o pago e o devido, de 20,36% quanto ao saldo apresentado em fevereiro/1987 (fls. 82.2 e fls. 86.1) e, quanto ao Plano Collor I, a incidência, em abril de 1990, do IPC de março (84,32%), mediante o desconto do BTNF aplicado, devendo em todo cálculo ser computados juros remuneratórios capitalizados de 0,5% ao mês sobre os expurgos devidos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 219 do CPC e correção monetária pelo IPC (INPC) da data de cada pagamento a menor.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor.”

Na sequência, o autor, aqui Apelado, pugnou pelo cumprimento de sentença no valor de R$ 1.017.595,70 (um milhão e dezessete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) (ID. 38754074 – pág. 26), o que foi objeto de impugnação pelo Banco Apelante (ID. 38754074 – e ID. 38754075 – pág. 27/ss., não obstante a instituição financeira consignou em pagamento o valor apresentado pelo Autor (ID. 38754076 – pág. 4).

Ressalta-se que, incialmente, o Juízo da causa havia rejeitado o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Banco Apelante, o que motivou a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento n. 112045/2015, pelo que for provido e determinado o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Ato subsequente, fora determinada diligência para a Contadoria do Juízo para que apresentasse laudo acerca do real valor a ser pago pela instituição financeira (ID. 38754085 – Pág. 35/ss.). O contador do Juízo concluiu pelo saldo devedor do valor de R$ 321.414,53 (trezentos e vinte um mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) –
vide
ID. 38754083 – pág. 25 –, cujo montante anuiu o Banco Recorrente e que fora liberado pagamento ao Autor.

Ante a irresignação do Requerente acerca do valor apresentado pela Contadoria do Juízo, o Julgador nomeou perito para a apresentação de cálculo (ID. 38754084 – pág. 15/ss), pelo que fora nomeado o perito contábil Cesar Augusto Oliveira, o qual apresentou o laudo respectivo no ID. 38754086 – Pág. 5/ss., com o apontamento do débito no valor de R$ 442.463,17 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dezessete centavos) e de honorários advocatícios no valor de R$ 66.369,47 (sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Na sequência, ao ser questionado, novamente, acerca do montante remanescente devido ao credor/Apelado, considerando, sobretudo, que este já havia recebido a quantia de 321.414,53 (trezentos e vinte um mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos), o perito do Juízo concluiu pelo saldo devedor restante no valor de R$ 253.100,81 (duzentos e cinquenta e três mil, cem reais e oitenta e um centavos), sendo R$ 178.164,03 de principal e R$ 74.936,78 de honorários –
vide
ID. 1364811315 –.

Desta conclusão pericial, ambas as partes manifestaram concordância (ID. 141055303 e ID. 141070017).

Pois bem. Da análise do caderno processual e de todos os atos desenvolvidos, observa-se que, de fato, a defesa do Banco Apelante muito atuou para que o resultado do reconhecimento do equívoco do cálculo apresentado pelo autor fosse positivo.

Em verdade, constata-se que o Requerente/Apelado, inicialmente pleiteou em Juízo o recebimento do valor de R$ 1.017.595,70 (um milhão e dezessete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), quando, ao se verificar equívoco quanto ao cálculo apresentado, a defesa da instituição financeira dispendeu-se em diversos atos de defesa para comprovar o excesso na cobrança.

Ressalta-se, por importante, que o resultado da defesa técnica do Banco Apelante foi positivo, notadamente porque reconhecido o excesso da cobrança e fora ratificado pelo Juízo singular que o valor correto a ser cobrado pelo Autor perfazia a monta de R$ 499.578,56 (quatrocentos e noventa e nove reais e quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), valor muito inferior ao inicialmente executado; pelo que restou evidente excesso do valor de R$ 915.776,04 (novecentos e quinze mil, setecentos e setenta e seis reais e quatro centavos).

Não há como negar: a diferença do valor inicialmente pleiteado e executado pelo Autor face ao montante reconhecido pelo perito do Juízo é gritante. A propósito, mister consignar que a quantia incialmente fixada pelo Autor (R$ 1.017.595,70 (um milhão e dezessete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), fora inclusive objeto de penhora via SISBAJUD, como se constata do ID. 38754075 – pág. 01.

Importante consignar, ainda, que a fase de impugnação ao cumprimento de sentença iniciou-se em 18 de maio de 2015, com o peticionamento do Banco Recorrente em que rechaçou o valor incialmente cobrado pelo Autor,
vide
ID. 38754075 – pág. 38;
ou seja, passaram-se mais de longínquos 09 (nove) anos em que a defesa da instituição financeira lograsse êxito para o reconhecimento do excesso da cobrança.

Diante de toda esta perspectiva fática, há que se reconhecer que, não fosse o esforço técnico dispendido pela defesa do Banco Apelado, certamente haveria injusto pagamento por parte do devedor e implicaria em enriquecimento sem causa ao credor.

A jurisprudência dominante considera que, uma vez demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença. O Superior Tribunal de Justiça, firmou tal entendimento, veja-se:

É possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021”.

Na hipótese, restou suficientemente demonstrada a litigiosidade em sede de liquidação de sentença, basta que sejam observadas a quantidade de intervenções dos patronos da instituição financeira, bem como a prolongação da fase processual de liquidação.

Com essas considerações
dá-se provimento
ao apelo interposto para arbitrar honorários de sucumbência em favor do Banco Apelante em 10% (dez por cento) do valor reconhecido como de excesso à execução (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC), a ser corrigido monetariamente pelo INPC-E a partir da conclusão do laudo do perito judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024